Tribunal: STF
Processo: RE 201039
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-24
Data de publicação: 2011-05-24

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCONSIDERARAÇÃO, PARA FINS DE APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA, DAS LIMITAÇÕES CONTIDAS NA LEI N. 8.200/91. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL: RECONHECIMENTO. 


  




1.  É possível a aplicação de efeitos infringentes aos embargos de declaração, desde que presente situação que a justifique. 




2.  Direito de desconsiderar, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda de pessoa jurídica, as limitações contidas na Lei n. 8.200/91. Reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional pelo STF no RE 545.796/RJ, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 14.12.2010. 




3.  Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes excepcionais efeitos modificativos, anular os acórdãos embargados, tornar sem efeito a decisão agravada e determinar a devolução dos presentes autos ao Tribunal de origem, bem como a observância das disposições do art. 543-B do Código de Processo Civil ao recurso extraordinário.